Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-11.2020.8.11.0024
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000538-11.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL LAZARO PEREIRA - CPF: 026.036.351-07 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1000538-11.2020.8.11.0024

AGRAVANTE: MANOEL LAZARO PEREIRA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 19/08/2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO.

A valoração do dano moral não é tabelada, onde o julgador deve seguir um parâmetro. Cada caso é analisado, de acordo com a gravidade do dano.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática no ID n° 89117485 que entendeu pela não majoração do dano moral, nos moldes do art. 932 do CPC.

Aduz em sede de Agravo Interno que o valor não está condizente com a média aplicada pela Turma Recursal.

A agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que não majorou o dano moral.

O voto deste Relator manteve a sentença, sob o fundamento de que o dano moral está de acordo com o aplicado na Turma, decisão esta que deve ser mantida.

Conforme pontuado na decisão monocrática, tendo em vista o valor da restrição de R$ 107,92 (cento e sete reais e noventa e dois centavos), o valor da indenização por danos morais fixado em 3.000,00 (três mil reais) não comporta majoração.

Por fim, o valor atribuído à título de dano moral é de livre convencimento do Magistrado/Relator, sendo que os julgados demonstram apenas uma média de valores aplicados pela Turma nos últimos anos, sem restringir o Relator aos valores anteriormente já aplicados.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que, manteve a sentença de primeiro grau em todos os fundamentos.

Em caso de embargos de declaração aviados, serão aplicadas as multas atinentes ao Agravo Interno Protelatório e também dos Embargos de Declaração Protelatórios, visto que, não se pode admitir a proliferação indiscriminada de recursos indevidos.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021